Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-36.2022.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ção da prova pericial. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Intimação do segurado para apresentar AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente demanda. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Necessidade. Parcial provimento do recurso.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Lesões vertebrais. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Teor conclusivo do laudo pericial. Nexo causal/concausal demonstrado. Benefício devido.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862). Correção de erro material da sentença para fixar a data em 15/8/2019.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Cabimento. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE MODIFICADA, ressalvada a observância dos precitados consectários legais. RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1000423-36.2022.8.26.0627; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Teodoro Sampaio

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DO NEXO CAUSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423 DO STF E 490 DO STJ. ARTIGO 496, INCISO I, DO CPC. RECURSO DO INSS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DO NEXO CAUSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES REATROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do INSS. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de reabertura da instrução processual para expedição de ofício ao empregador. Desnecessária a complementação da prova pericial. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Rejeição. Intimação do segurado para apresentar AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente demanda. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Necessidade. Parcial provimento do recurso.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Lesões vertebrais. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Teor conclusivo do laudo pericial. Nexo causal/concausal demonstrado. Benefício devido.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862). Correção de erro material da sentença para fixar a data em 15/8/2019.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Cabimento. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE MODIFICADA, ressalvada a observância dos precitados consectários legais. RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.